Tribunal: TJMT
Processo: 0004609-69.2013.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004609-69.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACINTA CELLA - CPF: 564.472.309-78 (APELADO), ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 888.377.501-53 (ADVOGADO), MARCOS FAVARETTO RIBEIRO - CPF: 060.208.649-36 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), GERALDINO RIBEIRO - CPF: 251.302.779-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – ÓBITO DO TITULAR – CONTINUIDADE DO PLANO À DEPENDENTE NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE CONTRATADAS PELO FALECIDO – POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DA SÚMULA NORMATIVA DE Nº 13/2010 DA ANS – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Desde que mantidos em dia o pagamento das mensalidades, não há nada que autorize o cancelamento do plano de saúde dos dependentes do titular falecido, ainda que superado o período de remissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Cominatória para Reinclusão em Plano de Saúde c/c Pedido de Antecipação de Tutela, de nº 0004609-69.2013
,
ajuizada por
JACINTA CELLA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e, assim, condenou a requerida a restabelecer e manter a autora no plano de saúde de n. 056.4358.000125.01.4, nas mesmas condições anteriormente contratadas pelo seu falecido marido, o Sr. Geraldo Francisco Cella, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

A apelante narra que demonstrou a legalidade e a auto aplicabilidade do artigo 30 da Lei de nº 9.656/98, o qual assegura a manutenção dos dependentes do falecido pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses.

Afirma que a autora, ora apelada, permaneceu no plano de saúde vinculado ao plano do titular falecido pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses e foi devidamente notificada da rescisão.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, tratando-se de plano coletivo, não se aplica a Súmula de nº 13/2010 da ANS.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado totalmente improcedente o pedido inicial.

Certificado o decurso do prazo para a parte autora apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 132218689)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se, no presente caso, a ré, ora apelante, em caso de morte do titular do plano de saúde coletivo por adesão, tem ou não o dever de manter o plano habilitado em favor dos dependentes daquele, nas mesmas condições anteriormente contratadas.

Sobre o cerne da controvérsia, a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, tratando-se de plano coletivo, não se aplica a Súmula de nº 13/2010 da ANS.

Sem razão a apelante.

Isso porque, embora insista no desacerto da sentença recorrida, o entendimento adotado por este Sodalício é no sentido de que a Súmula de nº 13 da ANS é aplicada, por analogia, aos planos coletivos por adesão.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR - MANUTENÇÃO DO PLANO EXTENSIVO À VIÚVA BENEFICIÁRIA, NOS MOLDES CONTRATADOS, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO TEMPORAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a Súmula n. 13 editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar tendo em consideração o princípio da igualdade, dignidade da pessoa humana, liberdade, proteção da segurança jurídica e o da proteção da entidade familiar: “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.”

A jurisprudência pátria caminha no sentido de aplicar aos casos de morte de titular de plano de saúde o disposto na Súmula 13 da ANS, por conseguinte, manter os dependentes no plano, conforme estabelece o artigo 30, §3º da Lei n. 9.656/98. Tal situação é pertinente porque a exclusão da dependente idosa, obrigando-a a contratar novo plano de saúde, afronta o princípio da boa-fé contratual.

(N.U 0036002-04.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018)
”

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANO MORAIS - PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DO PLANO DE SAÚDE PARA OS DEPENDENTES - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO ANÁLOGA DA SÚMULA NORMATIVA 13 DA ANS - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS).
(...). (
N.U 1021824-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Assim, por mais que a apelante insista no contrário, desde que mantidos em dia o pagamento das mensalidades, não há nada que autorize o cancelamento do plano de saúde dos dependentes do titular falecido, ainda que superado o período de remissão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022